Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704592-87.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO ALVES SOUZA CRUZ, MARIA GABRIELA JESUS DA GAMA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. TABELA PRICE. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEI N. 9.514/1997. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE. JUROS. NÃO VERIFICADA. 1. Os Temas Repetitivos n. 48, 49 e 572 do Superior Tribunal de Justiça discorrem sobre a vedação à capitalização de juros, em qualquer periodicidade, nos contratos de financiamento imobiliário celebrados no âmbito do Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), cujas regras estão elencadas na Lei n. 4.380/1.964. Reforçam que a análise da legalidade da utilização da Tabela Price nos referidos negócios jurídicos, ainda que em abstrato, demanda a constatação de eventual capitalização de juros, o que decorre da interpretação das cláusulas contratuais e da produção de perícia contábil. 2. Os financiamentos imobiliários celebrados sob a égide do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), nos termos da Lei n. 9.514/1.997, não se submetem às diretrizes fixadas nos Temas Repetitivos n. 48, 49 e 572 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 5o, inc. III, da Lei n. 9.514/1.997 permite a capitalização de juros nas operações de financiamento imobiliário realizadas no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário, desde que livremente pactuadas pelas partes. É o caso dos autos. 4. A mera utilização da Tabela Price, no cálculo dos juros remuneratórios de contratos de financiamento imobiliário, não configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; e b) artigos 4o do Decreto-lei 22.626/1933 (Lei de Usura); 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997; e 489, parágrafo 1o, inciso VI, do CPC, ao argumento de que a apelada não pode aplicar a capitalização de juros por não integrar o sistema financeiro nacional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação dos artigos 4o do Decreto-lei 22.626/1933 (Lei de Usura) e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003